Tribunal: CARF
Processo: 19515.003005/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003005/2010-01
ACÓRDÃO
2201-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO PIO XII – IRMÃS FRANCISCANAS DA PROV. DEUS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. REGRAS
PARA A IMUNIDADE. LEI COMPLEMENTAR.
Faz jus à imunidade das contribuições previdenciárias a entidade
beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas no art. 14 do CTN, até o advento da Lei Complementar
n. 187/2021.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE.
EXIGÊNCIA DO CEBAS. TEMA 32 DO STF.
A exigência do CEBAS é constitucional, dada decisão do Supremo Tribunal
Federal de que o Certificado é um aspecto procedimental da imunidade.
REMISSÃO. LEI COMPLEMENTAR 187, ART. 41. ADI 2026 E 4480 do STF.
Aplica-se a remissão prevista no art. 41 da Lei Complementar 187/2021 nos
casos em que o cancelamento do reconhecimento de entidade beneficente
foi lastreado por artigos declarados inconstitucionais nas ADIs 2026 e 4480.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003005/2010-01
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, LuanaEsteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o Auto de infração DEBCAD no 37.240.759-5 (fl. 04), consolidado em
27/09/2010, de Contribuições Previdenciárias parte patronal, inclusive SAT/RAT, incidentes sobre
as remunerações de empregados, e Contribuições Previdenciárias parte patronal, incidentes sobre
as remunerações de contribuintes individuais, referente ao período de 01/01/2006 a 13/2007.
Informa a Fiscalização que a autuada possuía CEAS (Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social) e diversas renovações, concedido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS), com última validade assegurada até 31/12/2006. Posteriormente, o
CNAS publicou os deferimentos dos pedidos de renovação de CEBAS de diversas entidades, em
04/02/2009, com base no art. 37 da MP no 446, de 2008, inclusive da autuada, através do
processo no 71010.003841/2006-00, cuja validade do Certificado compreendia o período de
01/01/2007 a 31/12/2009.
A Contribuinte figura no polo passivo da Ação Civil Pública no 2008.34.00.038.314-4,
proposta pelo Ministério Público Federal, tendo sido prolatada a decisão judicial no 070, de
03/04/2009, que determina a fiscalização das entidades favorecidas pela citada MP no 446, de
2008. Posteriormente, houve a suspensão da execução da medida liminar em razão de decisão do
Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
Anteriormente, em 17/04/2006, foi emitido Ato Cancelatório no 01/2006,
cancelando a isenção da autuada, com efeitos a partir de 01/01/1995. Atualmente, o processo se
encontra tramitando em grau de recurso no CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).
Conclui-se que a empresa, em que pese ter obtido a renovação do CEAS pelo CNAS, não tem
direito à isenção de contribuições previdenciárias a partir de 01/01/1995, pois teve seu Ato
Declaratório de Isenção cancelado por Ato Cancelatório e descumpriu o inciso III do art. 55 da Lei
no 8.212/1991, combinado com o art. 206, inciso IV (redação original), do Decreto no 3.048, de
1999.
Apurou-se que houve informação incorreta nas GFIP dos campos “FPAS”, “alíquota
RAT”, “% isenção filantropia” e “outras entidades”, o que acarretou informação menor da
contribuição patronal devida, fato que ensejou a lavratura dos autos de infração no 37.240.757-9
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003005/2010-01
3
(CFL 68) e 37.240.758-7 (CFL 69). Ademais, houve falta de recolhimento das contribuições
patronais, no período de 01/2006 a 13/2007, motivo pelo qual foi efetuado o presente
lançamento.
Foi efetuada comparação entre as multas previstas na legislação em vigor à época
dos fatos geradores (Lei 8.212/1991) e legislação em vigor (MP 449/2008, convertida na Lei
11.941/2009), para aplicar a penalidade mais benéfica ao contribuinte. Nesse sentido, em todas as
competências lançadas, constatou-se que as multas mais benéficas eram as previstas na legislação
da época dos fatos geradores.
Cientificada do lançamento a Contribuinte apresentou Contestação (fls. 69 a 162),
conforme trechos do relatório do acórdão de primeira instância:
O Acórdão 15-36.612 (fls. 306 a 321) da 6a Turma da DRJ/SDR, em Sessão de
09/09/2014, julgou a impugnação improcedente. Entendeu a Autoridade Julgadora que:
(...) Cumpre frisar que a pendência de decisão definitiva no processo
administrativo no qual se discute a manutenção da isenção pela entidade não
constitui óbice à constituição do crédito tributário correspondente às
contribuições devidas. O lançamento pode e deve ser efetuado pela
administração tributária, a fim de evitar que as contribuições sejam alcançadas
pela decadência. A decisão definitiva no processo de isenção é requisito apenas
para que a União proceda à cobrança das contribuições lançadas.
Destaque-se que as contribuições previdenciárias que se encontram com a
exigibilidade suspensa não poderão ser objeto de atos pertinentes à cobrança,
inscrição em Dívida Ativa e a propositura da ação de execução fiscal enquanto
não julgado definitivamente o referido recurso. Na ocorrência de extinção da
causa suspensiva da exigibilidade, o crédito passa a ser imediatamente exigível,
devendo a Administração proceder aos respectivos atos de cobrança. Na
hipótese do recurso
ser decidido favoravelmente à autuada, com
reconhecimento de imunidade retroativa, seus efeitos repercutirão nestes
autos, com a extinção do crédito lançado relativo ao período em que for
reconhecida a imunidade. Note-se, porém, que a falta de decisão administrativa
de segunda instância naquele processo não representou óbice para o presente
lançamento, tampouco para o seu andamento.
Nesse sentido, havendo ou não recurso contra esta decisão, o presente
processo é conexo ao citado processo no 36624.005492/2006-33, pendente de
julgamento, motivo pelo qual este processo deve ser encaminhado ao CARF
para ser apensado àquele.
Cumpre registrar que a impugnação anexada ao presente processo faz menção
ao presente processo no 19515.003005/2010-01, mas menciona o auto de
infração no 37.240.757-9 (obrigação acessória - CFL 68), que consta de outro
processo no 19515.003003/2010-11, enquanto neste processo foi lançado o
auto de infração no 37.240.759-5 (contribuições previdenciárias – parte
patronal). As alegações referentes ao auto de infração no 37.240.757-9
(obrigação acessória - CFL 68) não são pertinentes a este processo, motivo pelo
qual serão objeto de análise no processo apropriado. Ademais, quanto à sua
alegação de que o resultado das impugnações apresentadas nos autos de
infração no 37.240.759-5 e 37.240.760-9 influencia no resultado do julgamento
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003005/2010-01
4
do auto de infração no 37.240.757-9, cumpre registrar que este último auto de
infração citado (CFL 68) somente será julgado após a conclusão do julgamento
daqueles autos de infração (no 37.240.759-5 e 37.240.760-9), que tratam do
descumprimento de obrigações tributárias principais. Nesse sentido, esta
decisão, como já dito, refere-se ao auto de infração no 37.240.759-5.
Em face das razões expendidas e à luz da legislação previdenciária, rejeito as
alegações suscitadas na peça de Impugnação, votando no sentido da
PROCEDÊNCIA do presente crédito tributário, consubstanciado no Auto de
Infração no 37.240.759-5.
Cientificada em 19/02/2015 (fl. 326) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 332 a 380) em 23/03/2015 (fl. 329). Nos seguintes termos:
I — DO ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS (fl. 333):
Estão presentes os requisitos autorizadores do recurso, tendo a Recorrente
tomado ciência da decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador (BA) no dia 20 de fevereiro de 2015 (sexta-feira),
conforme Intimação n° 673/2015 encaminhada via postal — AR n° JH 499 248
511 BR (comprovante de entrega emitido pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos — Doc. 1).
Tendo em vista que os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato, a
contagem do prazo para o presente recurso voluntário iniciou-se em 23 de
fevereiro de 2015 (segunda-feira), terminando em 24 de março de 2015 (terça-
feira).
Portanto, tempestivo é o presente recurso, por estar dentro do lapso temporal
peremptório estabelecido pela legislação que rege o processo administrativo
fiscal no âmbito da administração federal, que é de 30 dias, contados a partir da
ciência do ato administrativo (art. 33 do Decreto n° 70.235/72).
Sendo assim, o recurso deve ser admitido.
II— DOS FATOS (fl. 333): (...)
III — PRELIMINARMENTE:
3.1 — Da desobediência à decisão judicial (fl. 336):
Cumpre demonstrar o total equívoco cometido pela Ilustre Relatora, e porque
não dizer, desobediência à decisão judicial válida, contrapondo ao princípio da
segurança jurídica, princípio esse que orienta igualmente os atos da
Administração Pública. Vejamos o que decidiu o Juízo Federal de São Paulo —
SP, conforme consta de excerto extraído de sentença firmadaem 1a Instância e
confirmada pelo Tribunal ad quem: (...)
Ao não considerar tal decisão manejada por Juízo competente, reconhecendo e
determinando o reconhecimento do direito da Recorrente em ter seu processo
avaliado e julgado no âmbito administrativo, conforme legislação à época, fere
de morte o auto de infração de lavra da D. Fiscalização, além de todos os atos
que dele decorrem no sentido de manter tal ato, inclusive, o próprio acórdão
15-36.612 da 6a Turma DRJ/SDR da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003005/2010-01
5
Julgamento em Salvador (BA), que ora se enfrenta. Além disso, serve essa
decisão para evidenciar, de forma patente, o desleixo administrativo em ofensa
aos direitos da Recorrente, já que a Ilustre Relatora deixa anotado em seu voto
o seu descompromisso e interesse em analisar as considerações apresentadas,
limitando-se a afirmar que o ato da fiscalização teve por objetivo evitar a
decadência de um direito que nemexiste. Nas falas da Ilustre Tributarista
Mizabel Machado DERZI1 "...onde não existe nada, até o Rei perdeu o seu
direito".
3.2 — Do efeito suspensivo no processo tributário administrativo (fl. 338)
(...) Atesta a Ilustre Relatora com o seu entendimento, ofensa grave ao
princípio da legalidade, que por obrigação de norma que garante ao
administrado a preservação da moralidade administrativa, ver o seu pleito
analisado e julgado com decisão devidamente motivada, o que não
acontece in casu. E mais, de forma completamente contraditória, ao eximir-
se em analisar a condição de entidade beneficente de assistência social,
condição que assiste à Recorrente o direito à imunidade das contribuições
previdenciárias, a Ilustre Relatora contamina toda a fundamentação legal
que justificou a lavratura do Al. Isto porque é em função dessa condição de
entidade beneficente de assistência social, que a legislação que regula o
processo administrativo de cancelamento de isenção atribui às entidades
desse escol o direito ao efeito suspensivo em relação aos efeitos do
cancelamento, sendo o principal deles o lançamento do crédito tributário.
Novamente, é forçoso concluir que onde não existe situação fática que
caracteriza a legalidade da constituição do crédito por meio do lançamento,
se este ocorre, encontra-se totalmente desconectado da legalidade
atribuída ao ato vinculante.
Conforme se depreende de todo esse contexto, o processo administrativo
que tratava à época do gozo e cancelamento do benefício da imunidade
tributária das contribuições previdenciárias, ainda que sob a ótica míope da
isenção, possuía rito próprio. Desse rito específico, percebe-se de forma
clara e concisa, a real preocupação tanto do legislador ordinário quanto do
normatizador, em proteger o interesse público que as entidades
beneficentes de assistência social, assim como a Recorrente, carregam em
seu DNA.
Daí, fundamentado na legislação de regência, pode-se afirmar que o efeito
suspensivo conferido ao recurso contra Ato Declaratório de Isenção tem o
condão de reestabelecer a situação pré-existente que figurava no cenário
jurídico antes da ocorrência do próprio ato cancelatório. E nesse caso, a
situação pré-existente reconhece o direito da Recorrente à fruição da
imunidade tributária das contribuições sociais, ainda que sob a pecha de
isenção.
No âmbito da Recorrente, tal conclusão é de substancial importância para
que esse Colendo Conselho determine a anulação do AI aqui enfrentado e,
consequentemente, o arquivamento do processo com a respectiva extinção
de suposto crédito tributário, ao invés de considerar-se simplesmente fato
ligado à suspensão de exigibilidade do respectivo crédito. Ou seja, o
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003005/2010-01
6
lançamento justificado pela Ilustre Relatora nasce de ato eivado de
ilegalidade, que o contamina a ponto de determinar sua extinção pelo
arquivamento do processo. Tal procedimento em nada contrasta com o
interesse público, que difere em muito do interesse arrecadatório. (...)
Sendo assim, a lavratura dos Autos de Infração por parte da D. Fiscalização
estavam assim como estão condicionados e vinculados ao desdobramento
do processo administrativo n° 35462.0001287/2005 no qual se discute a
validade do Ato Cancelatório n° 01/2006. De forma equivocada,
contrariando o efeito suspensivo atribuído por norma plenamente válida
aplicável ao caso, o lançamento do tributo partiu de presunção
completamente ilegal de que a perda da isenção é real e válida,
contrariando sim a presunção constitucional do direito imunitário, o que
veda tal conclusão, uma vez pendente de julgamento o recurso voluntário
apresentado junto à 4a Câmara / 2a Turma Ordinária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais
— CARF (sob a numeração
36624.005492/2006-33 /Recurso n° 151.083).
IV — NO MÉRITO
4.1 — Da inobservância ao contexto fático para fins de aplicação da norma versus
atividade administrativa vinculada e obrigatória (fl. 344):
A abordagem apresentada pela Recorrente em sua impugnação, situa-se no
campo da interpretação apresentada pela D. Fiscalização e chancelada pela
Ilustre Relatora ao não levar em consideração o universo jurídico trazido à
baila na impugnação dos Ars enfrentados. Ou seja, da inobservância do
contexto fático para fins de aplicação da norma imunizante contida no art.
195, § 7° da Constituição Federal. Não é deixar de aplicar a norma, mas
saber qual a norma que se amolda aos fatos concretos trazidos à discussão.
E no caso em tela, não restam dúvidas de que o nosso ordenamento jurídico
prioriza a aplicação da imunidade tributária nos contornos apresentados
pela Recorrente, o qual foi totalmente desprezado no julgamento que aqui
se combate. E, considerando o efeito suspensivo, que aqui deve ser aplicado
em sua totalidade, conforme expressado no item 3.2 — Do efeito
suspensivo no processo tributário administrativo e que passa a fazer parte
desse conjunto de alegações, conjugado com as questões aplicadas ao
universo da imunidade tributária, tem-se a declaração de total ilegalidade
do crédito tributário constituído, não podendo o mesmo sobrestar-se ao
direito da Recorrente, ainda que sob a alegação de defender um suposto
interesse público não verificado no caso.
Esse é o pano de fundo que gostaríamos de delinear, para que os Eminentes
Conselheiros analisassem especificamente as normas contidas no art.195, §
7° da Constituição e no art. 14 do CTN, como fontes primárias e suficientes à
fruição do direito à imunidade tributária da Recorrente, e o tratamento a
que se propõe o Art. 206, inc. IV § 8°, do Decreto n° 3.048/99, ao atribuir
efeito suspensivo em face de recurso contra ato declaratório de
cancelamento de isenção. Tal processo de subsunção se faz necessário, para
que se compreendam os fundamentos apresentados pela Recorrente,
contrários à constituição do crédito tributário, tanto a nível de imunidade
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003005/2010-01
7
tributária quanto à nível de inexistência de um possível fato gerador que
possa ocasionar a constituição de crédito e a posterior suspensão desse
mesmo crédito por força de aplicação do Art. 151 do CTN, assim como
entende a Ilustre Relatora. Daí que, faz-se necessário que se cumpra os
princípios norteadores, o sentido e o alcance da norma imunizante,
albergada constitucionalmente.
4.2 — Da correta aplicação da legislação (fl. 355):
A verdade é uma só: o princípio da legalidade impõe que o agente público
observe fielmente, todos os requisitos expressos nas leis como da essência
do ato vinculado. O seu poder administrativo restringe-se, em tais casos, ao
de praticar o ato, mas de praticá-lo com todas as minúcias especificadas na
lei, o que compreende a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional,
lhe sendo vedado conduta diversa, sob pena de invalidade do ato.
Ademais, a Constituição apresenta-se como fonte primária do Direito
Administrativo. Sendo assim, este poder vinculado obriga que o agente
administrativo observe, em primazia, os fundamentos constitucionais. No
exercício de tal poder, a Administração Pública, se assim não preconiza, fere
novamente o princípio da legalidade, já que a vinculação tem natureza de
matéria legal. Dessa forma, entende-se que as questões de natureza
constitucional devem prevalecer sempre sobre os aspectos administrativos
de livre convicção do agente
administrativo, devendo fazer parte de sua aplicação.
Porque afastar a aplicação da imunidade tributária albergada
constitucionalmente no art.195, §7° da Constituição Federal e no art. 14 do
CTN? Qual o motivo? Qual o fundamento para esse procedimento? O não
enfrentamento das condições postar à discussão verdadeira omissão) não
pode ser fundamento de um ato administrativo, por ser, apenas uma
vontade de seu agente. (...)
4.3 — Da limitada apreciação, por parte da autoridade julgadora, das questões
apresentadas pela Recorrente (fl. 356):
A teor do acima esposado, a Recorrente, no exercício de seu direito à ampla
defesa e ao contraditório, apresentou nas impugnações aos Autos de
Infração constitutivos do crédito tributário relativo às contribuições
previdenciárias, vastos argumentos e fundamentos contrários às situações
elencados pela D. Fiscalização.
No entanto, apesar de a Recorrente ter provocado o debate das questões
mencionadas, a D. Autoridade Julgadora se absteve do enfrentamento das
matérias arguidas pela Recorrente, se limitando, apenas, a desconsiderar os
fundamentos trazidos à discussão: (...)
Ora, porque os requisitos do art. 14 do CTN não são suficientes para
reconhecimento da situação imunitória? E por, que todas as ações
realizadas pela Recorrente no campo da educação e da assistência social, de
forma benemérita, não foram objeto de conhecimento e análise por parte
da Ilustre Relatora? Por que os argumentos não devem ser acatados? Por
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003005/2010-01
8
que considerar a existência de fato gerador onde se verifica a validez da
imunidade tributária? Quais os motivos ou os fundamentos para
subsidiarem esse entendimento? Essa questão assume especial relevância
no âmbito do processo administrativo, uma vez que a Recorrente tem o
direito em ver apreciada a matéria sob a qual apresenta fatos e
fundamentos capazes de tornarem ineficaz o ato administrativo.
A falta de manifestação expressa e fundamentada acerca dos fatos
apresentados pela Recorrente macula o ato administrativo da D. Autoridade
Julgadora, uma vez que a Administração tem o dever de proceder, em
relação aos administrados, com sinceridade e clareza, sendo-lhe interdito
qualquer comportamento astucioso e omissivo, produzido de maneira a
confundir, dificultar ou minimizar o exercício de direitos por parte dos
cidadãos. (...)
4.4 — Do ato cancelatório exarado em 2006, como pressuposto e fundamento para
a constituição do crédito tributário (fl. 361):
Ao fundamentar os procedimentos adotados pela D. Fiscalização para fins
de lavratura dos autos de infração, a Ilustre Relatora toma como referência
o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n° 01/2006, de lavra
da Delegacia da Receita Previdenciária, expedido em 17 de abril de 2006,
alegando que a Recorrente teria sua suposta isenção de contribuições
previdenciárias "CANCELADA" a partir de 10 de janeiro de 1995.
Saltam aos olhos, pela simples observação das ponderações apresentadas e
trazidas à baila no item acima. Como poderia, à luz dos princípios que regem
o Direito Tributário assim como as normas gerais abstraídas do nosso Código
Tributário Nacional, um ato Cancelatório expedido em abril de 2006 ter o
condão de cancelar direito de natureza constitucional, a partir do ano de
1995? Só mesmo um desconhecimento injustificável, que vicia todo o
entendimento esposado pela Ilustre Relatora, para trafegar nessa linha de
entendimento.
Além disso, devemos ressaltar que, ainda que tal Ato Cancelatório possa
produzir os efeitos dispostos em norma, que é o cancelamento da suposta
isenção das contribuições previdenciárias da Recorrente, o mesmo não tem
o condão de perdurar através do tempo, já que seus efeitos são de aplicação
limitada, extremado no âmbito de determinado período onde foram
verificados possíveis procedimentos (em tese) que justificaram a perda da
isenção no período. Ou seja, os efeitos do Ato Cancelatório não devem
perdurar na eternidade, mas sim, no lapso temporal onde foram verificados
os possíveis descumprimentos que motivaram a sua expedição.
O Ato Cancelatório n° 01/2006, especificamente na Decisão-Notificação de
Cancelamento de Isenção n° 21.003/001/2006, está evidenciado o período
submetido à fiscalização e sobre o qual foram encontradas as supostas
irregularidades, ou melhor, constatado o suposto descumprimento dos
requisitos do inciso III, do art. 55 da Lei n°8.212/91, e, por consequência,
determinado o "cancelamento da isenção": 1995 a 2004.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003005/2010-01
9
Tomemos agora o AI ora enfrentado, para identificarmos qual o período de
constituição do crédito tributário que aqui se combate: 01/2006 a 13/2007.
Vê-se que o suposto "cancelamento" da "isenção", independente do efeito
suspensivo atribuído à decisão, diz respeito ao período de 1995 a 2004,
período esse examinado pela Fiscalização Previdenciária e que serviu de
fundamento para a decisão do ato administrativo que impediu a fruição do
benefício tributário por parte da Recorrente. No entanto, o período do
crédito tributário constituído por intermédio do AI que ora se combate é
completamente diferente daquele sob o qual recai o dito "cancelamento":
2006 a 2007. (...)
4.5 — Representação Fiscal para fins penais (fl. 372):
Muito embora a Ilustre Relatora tenha se abdicado (ilegalmente) de apreciar
os argumentos apresentados pela Recorrente quando da impugnação,
argumentos estes relacionados ao contexto da execução de políticas
públicas promovidas pela entidade, assim esta não age em relação ao
procedimento dito vinculado, no que tange à D. Fiscalização, ao abordarmos
a proposição da fiscalização: Representação Fiscal para Fins Penais. E assim
se pronuncia a Ilustre Relatora, deixando à mostra o corporativismo
predominante: (...)
Conforme consta do corpo do Relatório Fiscal de lavra do Ilustre Auditor
Fiscal, a celeuma que gera a interpretação do agente público quanto a
ocorrência de ilícito criminal, de forma resumida, diz respeito ao fato de a
Recorrente ter aposto código considerado impróprio nas GFIP apresentadas
à época. Mas, como considerar crime a aposição de informação
considerando a entidade como legítima pertença ao universo das
instituições imunes, se o que sustentou o entendimento da D. Fiscalização
vincula-se a ato que não deveria extrapolar os seus efeitos a anos distintos a
1994 a 2005, conforme abordado no item 4.4 deste recurso? No entanto,
farto material probatório que comprova a condição de entidade beneficente
de assistência social da Recorrente foi anexado à Impugnação e, por
conduta omissiva e ilegal, não foram objetos de análise nem pela D.
Fiscalização e muito menos considerada pela Autoridade Julgadora titular do
ato revisional.
Assim, para que tal entendimento seja por vez sepultado, faz-se necessário
que tais documentos e informações sejam objeto de análise por parte dessa
instância recursal, para que no mérito, possa afastar de vez a existência de
qualquer conduta delituosa cometida pelos integrantes da direção da
Recorrente em face dos cargos de direção que ocuparam no período
abrangido pela fiscalização.
De forma que, para que tal pleito seja atendido, faz-se necessário que esse
Colendo Conselho revisite a peça impugnatória para fins de verificação de
todo o material probatório relacionado à condição de entidade beneficente
de assistência social da Recorrente, sob pena de novamente, ver esta o seu
pleito não validado pelo princípio basilar da legalidade dos atos
administrativos. (...)
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003005/2010-01
10
4.6 - Do Interesse Público inerente às operações da Recorrente — Razoabilidade e
Proporcionalidade (fl. 361):
Ao anotar o entendimento aqui reportado, a Ilustre Relatora demonstra
total desconhecimento dos interesses a que o Estado, na pessoa do
administrador público, obriga-se a preservar. Interesses esses previstos no
Art. 37 da Constituição Federal, mas que sabidamente o legislador infra-
constitucional soube preservar, de forma a não prevalecer interesses
particulares em detrimento do interesse público.
Diante desta situação, até pela falta de pressuposto econômico nas
operações daRecorrente, orientado pelos princípios que regem a
Administração Pública, e, por conseguinte, o Processo Administrativo na
esfera Pública, quais sejam o Princípio da Razoabilidade e da
Proporcionalidade, o julgador deve balizar-se pela adequação entre meios e
fins.
O Princípio da Razoabilidade, que guarda estreitas relações de proporção
entre meio e fim, está contido implicitamente no art. 2°, parágrafo único, da
Lei n° 9.784/99 que determina à Administração Pública balizar os meios e
fins, sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em
medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do
interesse público. Nota-se que a tributação faz parte do interesse público,
mas não é sinonimo deste.
Conforme dito anteriormente, e que a Autoridade Julgadora se eximiu de
considerar e avaliar, o princípio da proporcionalidade determina que a
aplicação da lei seja congruente com os exatos fins por ela visados em face
da situação concreta. Deve haver lógica entre a decisão administrativa e a
sua própria eficácia. Se a atuação da administração restringe a situação
jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas
tomadas uma intensidade ou extensão desnecessária, ressalta a ilegalidade
da conduta. O excesso não milita em benefício de ninguém, sendo apenas
um agravo inútil aos direitos de cada qual.
Nesse sentido, o que podemos dizer acerca da conduta da D. Fiscalização,
patrocinada pela Autoridade Relatora que, diante de todos os fatos e
documentos comprobatórios de suas ações e programas de assistência
social realizados a pessoas carentes, se nega a validar tal situação,
apegando-se a ato declaratório com limitação temporal que não alcança o
período em discussão, para imputar à Recorrente a perda eterna do
beneficio da imunidade tributária, dita isenção das contribuições
previdenciárias?
O princípio da razoabilidade, por sua vez, tem fundamento em análise
valorativa, afastando condutas contrárias ao bom-senso que não
estabeleçam relação racional entre a finalidade normativa e a conduta
administrativa. O administrador, em suas decisões e despachos no processo
administrativo, deve agir com certa margem de discricionariedade, visando
a adequação da providência requerida às necessidades administrativas. Por
garantia desses princípios, resguardados como dito, na Lei n° 9.784/99,
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003005/2010-01
11
apresenta-se como ator principal o interesse público a que se quer
preservar.
A verdade é uma só: o princípio da legalidade impõe que o agente público
observe fielmente, todos os requisitos expressos nas leis como da essência
do ato vinculado. O seu poder administrativo restringe-se, em tais casos, a
não-somente praticar o ato, mas de o praticar com todas as minúcias
especificadas na lei, em sentido lato, sendo vedado-lhe conduta diversa sob
pena de invalidade do ato.
4.6 - Do Interesse Público inerente às operações da Recorrente — Razoabilidade e
Proporcionalidade (fl. 375):
As entidades sem fins lucrativos são instituições com propósitos específicos
de provocar mudanças sociais; as contribuições, doações e subvenções se
constituem, normalmente, nas principais fontes de recursos financeiros,
econômicos e materiais, sendo que a atividade assistencial apresenta-se
como forma de cumprimento de seus objetivos; o patrimônio pertence à
entidade como um todo, não cabendo aos seus membros ou mantenedores
quaisquer parcelas de participação econômica no mesmo; o superávit não é
a sua razão de ser, mas um meio necessário para garantir a continuidade e o
cumprimento de seus propósitos institucionais. São características
reveladoras da ausência de fins lucrativos, cujo resultado final se reverte em
prol da sociedade, numa típica conduta estatal. São agentes 'de mudança
humana. 'Seu produto, exemplificadamente, é um paciente curado, uma
criança que aprende, um jovem que se transforma em um adulto com
respeito próprio, isto é, toda uma transformação de vida.
Nesse sentido, julgamos imperioso asseverar que a Recorrente, conforme
fartamente demonstrado em toda a documentação colhida pela D.
Fiscalização, assim como em todos os argumentos e provas anexados à
impugnação, é, sem dubitações, uma Instituição de Educação e Assistência
Social sem Fins Lucrativos e benemerente, se enquadra nas especificidades
aqui delineadas, estando assegurada a ausência de capacidade econômica,
pois, todas as forças da Instituição estão voltadas ao bom desempenho de
relevante atividade complementar e de colaboração com o Estado. (...)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em 19/02/2015
(fl. 326) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 332 a 380) em 23/03/2015 (fl. 329).
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003005/2010-01
12
CEBAS. Exigências legais.
A tratativa quanto às exigências necessárias à fruição da imunidade concedida pela
CF/1988 (art. 195, § 7o) às Entidades de Assistência Social merece alguns comentários antes de
adentrar-se ao mérito dos autos.
Inicialmente, cabe citar o texto constitucional acerca do tema: “São isentas de
contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.”
Os requisitos dispostos pelo CTN são:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância dos
seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do art. 9o, a autoridade
competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9o são exclusivamente, os
diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este
artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
O art. 9o, IV, C do mesmo dispositivo legal, por sua vez, dispõe:
Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...) IV - cobrar imposto sobre:
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social,
sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação
dada pela Lei Complementar no 104, de 2001).
Logo, a imunidade constitucional se destina à Instituições de educação e de
assistência social sem fins lucrativos que respeitem os critérios estabelecidos por lei, quais sejam:
os incisos I, II e III do CTN, anteriormente citados.
Estes são os únicos critérios a serem observados, dado que o STF firmou o Tema n.
32/2022: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
Anteriormente, a Lei n. 8.212/1991 estabelecia exigências de contrapartida, bem
como a lei n. 9.732/1998. Ocorre que, com o advento da LC n. 187/2021, art. 41, ficam extintos os
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003005/2010-01
13
créditos decorrentes de contribuições sociais expressamente baseados em dispositivos da
legislação ordinária declarados inconstitucionais, em razão das ADIs n. 2028, 4480 e correlatas.
Feitas essas considerações iniciais, vejamos o caso.
Através do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n° 01/2006, da
Delegacia da Receita Previdenciária São Paulo Oeste, emitido em 17/04/2006, a Entidade teve a
sua isenção de contribuições previdenciárias cancelada a partir de 01/01/1995, por
descumprimento do inciso III (redação original) do artigo 55 da Lei n° 8.212/1991, combinado com
o art. 206, inciso IV (redação original), do Regulamento da Previdência Social — RPS, conforme
relatório fiscal.
O art. 55 da Lei n. 8.212/1991 assim dispunha:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: (Revogado pela Medida Provisória no 446, de 2008).
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
Com advento da Lei Complementar no 187/2021, que “Dispõe sobre a certificação
das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à
seguridade social de que trata o § 7o do art. 195 da Constituição Federal”, houve remissão dos
créditos tributários constituídos com base em dispositivos da legislação ordinária declarados
inconstitucionais, em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2028 e 4480:
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os créditos
decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins lucrativos que
atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social, expressamente
motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou judiciais com base em
dispositivos da legislação ordinária declarados inconstitucionais, em razão dos efeitos da
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade n.o 2028 e 4480 e correlatas.
A ADI 2028 assim decidiu:
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto Barroso, Dias
Toffoli, Carmen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por unanimidade e nos termos do voto
Ministro Teori Zavascki, o Tribunal julgou procedente o pedido, para declarar a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do
art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como dos
arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998. Aditou seu voto o Ministro Marco Aurélio, para,
vencido na preliminar de conversão da ação direta em arguição de descumprimento de
preceito fundamental, assentar a inconstitucionalidade formal do art. 55, inciso III, da Lei
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003005/2010-01
14
8.212/1991, na redação conferida pelo art. 1o da Lei 9.732/1998. Redigirá o acórdão a
Ministra Rosa Weber. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso, que proferiu
voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a
Ministra Carmen Lúcia. Plenário, 02.03.2017.
O Ato Cancelatório n. 01 ocorreu em 2006, com efeitos a partir de 1995, baseado no
descumprimento do Inciso III do art. 55 da lei n. 8.212/1991:
(fl. 176) 1. DECLARAÇÃO DE CANCELAMENTO
DECLARO CANCELADA, com base no disposto no § 8o , artigo 206, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06 de Maio de 1999, a partir
de 1 o de janeiro de 1995, a isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da
Lei n. 8.212, de, 24 de Julho de 1991 concedida à entidade Associação Pio XII - Irmãs
Franciscanas da Divina Providência, acima identificada, por descumprimento do inciso III
(redação original) do artigo 55 da Lei n.° 8.212, de 1991, combinado com o artigo 206,
inciso IV (redação original), do Regulamento da Previdência Social - RPS.
São Paulo, 17 de Abril de 2006
Este é o entendimento adotado neste Conselho, como demonstram os julgados
abaixo:
Processo: 15983.000076/2011-57, Acórdão n. 9202-011.070, Relator Conselheiro Régis
Xavier Holanda, Sessão de 18/12/2023.
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2007 RECURSO ESPECIAL FAZENDA NACIONAL. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO Diante da comprovação do alegado dissídio
jurisprudencial, em razão da divergência de entendimentos entre os acórdãos paradigmas
e o acórdão recorrido, em situações fáticas similares, mostra-se imperioso o
conhecimento do Recurso Especial. PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.RE 566.622. No julgamento conjunto dos embargos de
declaração no RE 566.622 e nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, o
STF reformulou a tese relativa ao tema no 32, declarando o inciso II do art. 55 da Lei no
8.212/91, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no
9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001, expressamente
constitucional e o inciso III e os parágrafos 3o, 4o e 5o, alterado e acrescidos pela Lei no
9.732, de 1998, expressamente inconstitucionais, restando, por conseguinte, os demais
incisos e parágrafos formalmente constitucionais na medida em que não interfiram na
definição do modo beneficente de atuação, especificamente no que se refere à instituição
de contrapartidas a serem observadas, não se configurando, por óbvio, tal interferência
quando houver respaldo no art. 14 do CTN. Quanto aos dispositivos vigentes à época dos
fatos geradores, não houve declaração de inconstitucionalidade em relação ao art. 55,
incisos I, II, IV, V, § 1o, da Lei no 8.212/91.
Processo: 15758.000009/2010-15, Acórdão n. 2401-009.644, Relatora Andrea Viana
Arrais Egypto, Sessão de 14/07/2021.
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2005
a
31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE
COTA
PATRONAL.
PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003005/2010-01
15
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de
repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.” O espaço normativo que subsiste para a lei
ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais
referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036;
2.228; e 2.621, bem como no RE-RS 566.622). A norma que condiciona a certificação à
entidade de assistência social que presta serviços ou realiza ações sócio-assistenciais de
forma gratuita, adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto, eivado
de inconstitucionalidade. Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RG 566.622,
paradigma da repercussão geral, em que, naquela ocasião, a Corte assentou a
inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos, na
redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço
assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao
fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão
em lei complementar" (STF, ADI 4480, Voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 31,
27/03/2020).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. (documento
assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier – Presidente (documento assinado
digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do presente julgamento
os Conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo
Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier
(Presidente).
Processo: 35366.002312/2002-63, Acórdão n. 2402-011.110, Relatora Ana Claudia
Borges De Oliveira , Sessão de 07/03/2023.
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2001 a 31/07/2002 ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CF.
CONTRAPARTIDAS A SEREM OBSERVADAS. LEI COMPLEMENTAR. Extrai-se da ratio
decidendi do RE 566.622 que cabe à lei complementar definir o modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas; enquanto a lei ordinária apenas pode regular aspectos procedimentais
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, razão pela qual apenas o
inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91 tenha sido declarado constitucional. CEBAS.
NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC. O certificado de entidade beneficente de
assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos
requisitos para a fruição da imunidade.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente) Francisco Ibiapino Luz - Presidente (documento
assinado digitalmente) Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.846 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003005/2010-01
16
Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Em acréscimo, no julgamento da ADI 4480, o STF declarou a inconstitucionalidade
dos arts. 31 e 32, § 1o, da Lei no 12.101/2009 (revogou o art. 55 da Lei no 8.212/1991), que
indicavam que apenas após a concessão do CEBAS haveria o direito à imunidade sobre as
contribuições sociais, consignando que a entidade será considerada imune a partir do momento
que cumprir os requisitos estabelecidos na legislação complementar, e não a partir da obtenção
do certificado, da Súmula 612 do STJ:
Súmula 612: O certificado de entidade beneficente de assistência social (Cebas), no prazo
de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade.
Da análise da Certidão (fls. 174 e 175), a Associação possui CEBAS com validade
assegurada até 31/12/2009, mediante renovação, como segue:
(fl. 213-2014) CERTIFICAMOS que a entidade requereu 4a Renovação do CEAS, pelo
processo 71010.002076/2003-50, formalizado tempestivamente em 02/12/2003, o qual
foi Deferido, pela Resolução 073/2007, de 17/05/2007, publicada em 28/05/2007, com
validade assegurada de 01/01/2004 a 31/12/2006.
CERTIFICAMOS que a entidade requereu 5a Renovação do CEAS, pelo processo
71010.003841/2006-00, Publicado o Deferimento pela Resolução 007/2009 de
03/02/2009, publicada no DOU de 04/02/2009 por força do artigo 37 da Medida
Provisória 446, de 7 de novembro de 2008 - validade da Renovação: 01/01/2007 a
31/12/2009,
ressalvada disciplina diversa posterior por norma lega ll/////////////ffif//////////////////////////////////////////////////// ESTA CERTIDÃO É
VÁLIDA POR SEIS MESES A PARTIR DA DATA DE SUA EMISSÃO."/////
Brasília - CNAS, 21 de Maio de 2009
Portanto, considerando que a Associação não descumpriu exigência para o gozo da
imunidade constitucional, concluo que deve ser dado provimento ao recurso voluntário para
cancelar o crédito constituído no DEBCAD n. 37.240.759-5 (patronal).
Em relação às demais alegações da Recorrente, dado provimento para a anulação
do ato Cancelatório, perde-se o objeto.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 402
DF CARF MF
Original